Tribunal: TJSP
Processo: 1506995-29.2022.8.26.0407
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da testemunha. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Sentença Condenatória mantida. Dosimetria escorreita. Maus antecedentes que impõem a exasperação da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Apelação Criminal. Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da testemunha. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Sentença Condenatória mantida. Dosimetria escorreita. Maus antecedentes que impõem a exasperação da pena-base. Qualificadora bem reconhecida. Réu multirreincidente. Regime fechado mantido. Ausência dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo Penal. Matéria prequestionada. Embargos rejeitados.
"APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal). Sentença condenatória. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da testemunha. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Sentença Condenatória mantida. Dosimetria escorreita. Maus antecedentes que impõem a exasperação da pena-base. Qualificadora bem reconhecida. Réu multirreincidente. Regime fechado mantido. Recurso desprovido.".